Tribunal: TCU
Processo: 035.797/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos em face da não comprovação da regular aplicação dos recursos transferidos mediante o Convênio 20001657200600191, registro Siafi 577555, à Secretaria de Justiça e da Cidadania do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, objetivando a implantação do Comitê Estadual de Enfrentamento da Violência Doméstica e Familiar contra as Mulheres - CEAV/RN.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos em face da não comprovação da regular aplicação dos recursos transferidos mediante o Convênio 20001657200600191, registro Siafi 577555, à Secretaria de Justiça e da Cidadania do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, objetivando a implantação do Comitê Estadual de Enfrentamento da Violência Doméstica e Familiar contra as Mulheres - CEAV/RN, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Sr. Thiago Cortez Meira de Medeiros, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas dos responsáveis Srs. Leonardo Arruda Câmara e Thiago Cortez Meira de Medeiros (ex-Secretários Estaduais), nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e condená-los ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, abatendo-se, na oportunidade, as quantias adimplidas: 9.2.1. Débitos relacionados ao responsável Leonardo Arruda Câmara: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 3/11/2009 154.412,00 Débito 2/6/2011 58.500,00 Crédito 5/7/2011 10.700,00 Crédito 1/8/2011 8.788,57 Crédito 2/8/2011 1.911,43 Crédito 31/8/2011 1.600,00 Crédito 1/9/2011 18.310,00 Crédito 5/9/2011 3.749,33 Crédito 15/9/2011 5.990,00 Crédito 29/9/2011 2.400,00 Crédito 9.2.2. Débitos relacionados ao responsável Thiago Cortez Meira de Medeiros: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 5/10/2011 100.000,00 Débito 24/10/2012 158.445,41 Crédito 2/6/2011 58.500,00 Débito 5/7/2011 10.700,00 Débito 1/8/2011 8.788,57 Débito 2/8/2011 1.911,43 Débito 31/8/2011 1.600,00 Débito 1/9/2011 18.310,00 Débito 5/9/2011 3.749,33 Débito 15/9/2011 5.990,00 Débito 29/9/2011 2.400,00 Débito 9.3. aplicar ao responsável Sr. Thiago Cortez Meira de Medeiros a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5 enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.6. dar ciência desta deliberação ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e aos responsáveis.